Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-36.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e o processamento do pedido de recuperação judicial por ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível o processamento do pedido de recuperação judicial apresentado pela empresa apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Além da falta de documentos essenciais, verificou-se, por meio de perícia, que as declarações de faturamento da empresa requerente estão zeradas nos anos de 2022 e 2023. Os extratos bancários não apontam movimentação financeira e demonstram saldo zero. Em diligência realizada no endereço indicado como estabelecimento empresarial, o perito constatou que o imóvel está ocupado por outra pessoa jurídica. A tentativa de contato com o responsável pela empresa requerente foi inviável.
4. A constatação prévia indica a inexistência de atividade empresarial, o que justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual, na modalidade adequação, conforme o art. 330, III, do CPC, o art. 51-A da Lei n. 11.101/2005 e o art. 2o da Recomendação n. 57/2019 do CNJ, com a redação dada pela Recomendação n. 112/2021.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.